Tribunal: TJMT
Processo: 1045215-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045215-93.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDA: CRISTIANE GONÇALVES CORREA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de Reclamação Cível C/C Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência em que a Autora/Recorrente alegou que é titular do telefone móvel e que a partir de julho/2023 foi surpreendida com faturas em valor acima do contratado. Sustentou que a cobrança é indevida, decorrente de reajuste abusivo tendo em vista que a sua conta é no valor de R$ 57,26 (cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos). Afirma que tentou a solução administrativa do caso, sem qualquer êxito.
2. A sentença julgou a ação parcialmente procedente, ocasião em que determinou a revisão da fatura com vencimento em agosto de 2023, bem como as vincendas para que oferte à Reclamante o plano contratado, pelo valor de R$ 57,26 (cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), sem prejuízo de eventuais excedentes contratados e condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
3. Em sede recursal, a parte Recorrente pleiteia a improcedência da ação, sob a assertiva de que não praticou ato ilícito passível de indenização, porquanto o valor era promocional e permaneceu até que se encerrasse a cláusula de fidelidade
4. Embora a parte Requerida/Recorrida aduza a legitimidade das cobranças, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Após análise detida aos autos verifico que razão assiste a Reclamante, pois os documentos colacionados à inicial socorrem às suas alegações, considerando que não há qualquer menção ao referido desconto no termo de adesão juntado pela Reclamada (id. 131654878), o qual demonstra que o valor total contratado é de R$ 34,47 (trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Assim, as provas trazidas demonstram a veracidade dos fatos narrados na inicial, porém a Reclamada procedeu cobranças indevidas mês a mês causando incômodos a consumidora que ultrapassaram o mero aborrecimento. Por outro lado, a Reclamada não trouxe fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Reclamante ônus ao qual lhe incumbia nos termos do art. 373, II do CPC”.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045215-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES CORREA - CPF: 014.845.941-26 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024